Tribunal: TJDFT
Processo: 0000503-70.2010.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000503-70.2010.8.07.0011 RECORRENTE: FERNANDA DA SILVA LIMA CABRAL, JOSE EDNILSON CABRAL DE SOUSA RECORRIDO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. ART. 477, DO CPC. PARTE AUTORA INTIMADA REGULARMENTE PARA COMPARECER À PERÍCIA E PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DOS RÉUS PELO SINISTRO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, foi enviada carta precatória para a realização da perícia e nomeado perito, tudo conforme o art. 465, do CPC. As partes foram devidamente intimadas para terem vista do laudo no prazo de quinze (15) dias, momento adequado para apresentar impugnações, a teor do art. 477, § 1o, do CPC. Tendo sido a impugnação oferecida após o decurso do referido prazo, oportunizado pelo juízo deprecado, encontra-se preclusa a oportunidade de apresentar impugnação ao laudo pericial. 2. Eventual erro na grafia do nome do advogado na publicação somente terá como consequência a nulidade da intimação, caso não permita a correta identificação do processo pelas partes e seus advogados. 3. Em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, da existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC). 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 272, §§ 2o e 4o, 474 e 477, § 1o, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da intimação, pois o ato foi publicado sem constar o número de registro na OAB do advogado que representa os recorrentes, e ainda com a grafia errada do nome do referido causídico. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que os embargos de declaração opostos não tiveram qualquer caráter protelatório, razão pela qual a aplicação da multa processual deve ser afastada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “A existência de erro insignificante na publicação do nome do advogado da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1293853/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Em igual sentido confira-se também o AgRg no AREsp 652.823/SP (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à irresignação referente à multa aplicada. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1668571/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “É pacífico, no STJ, o entendimento no sentido de que a análise de alegada violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1471844/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009